Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Considerando o depósito premonitório que realizara a autora, antes do seu levantamento, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento das custas finais em aberto, conforme, inclusive, aponta a derradeira certidão exarada pela diligente Secretaria desta Câmara Cível. Ademais, após o recolhimento das custas em aberto, deve informar seus dados bancários para a transferência do montante correlato ao depósito premonitório que realizara, conforme assinalado no decisório que indeferira a inicial com base na afirmação de sua carência de ação, extinguindo a rescisória. Ultimadas as providências, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator